Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-38.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004011-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (AGRAVANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO
IN LOCO
E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – VÍCIOS SANEÁVEIS QUE NÃO FEREM DE MORTE O PROCESSADO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

No que toca ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a parte agravante assevera que não estão satisfeitos todos os requisitos previstos no artigo 51 da LRFE. Contudo, infere-se que os indigitados vícios, além de saneáveis, não são gritantes e não possuem o condão de macular o deferimento do processamento da recuperação judicial, mormente porque tal ato judicial foi precedido de verificação prévia
in loco
, sendo atestado pelo
expert
nomeado pelo juízo o implemento dos requisitos legais necessários à tal finalidade.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004011-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO ABC BRASIL S/A

AGRAVADOS:

MARTELLI AGROINDUSTRIAL e OUTROS - “GRUPO MARTELLI” - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ABC BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial, Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, a qual deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, alegando, em suma, que
“NÃO FORAM APRESENTADOS DIVERSOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS para fins de deferimento do processamento da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 48 e 51 da LRF, tais como: I) os LCDPRs não vieram acompanhados dos recibos de entrega à Receita Federal, sendo que suas discrepâncias em relação às DIRPFs trazem suspeitas de NÃO OFICIALIDADE; II) não vieram os LCDPRs do ano base de 2020 de nenhum Requerente/Agravado; III) os Fluxos de Caixa, realizados e projetados, de formas distintas, contêm equívocos técnicos que os tornam sem utilidade. IV) Certidões negativas de débito fiscal”
(sic).

Sustenta, ainda, que não houve o atendimento integral aos artigos 48 a 51 da LFRE; que há relevantes inconsistências em relação às DIRPFs dos anos base de 2021 e 2022; e que há incongruências nas demonstrações contábeis dos agravados; bem como que não há comprovação da regularidade fiscal com a apresentação das necessárias certidões negativas.

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários para que seja concedida liminar recursal, no sentido de suspender os efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial.

No mérito do recurso, pede a reforma da decisão agravada
“para fins de indeferir o pedido de processamento da Recuperação 21 Judicial, tendo em vista a ausência de documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005”
(sic).

Manifestação da parte recorrida nas peças Id. 203979696 e 204357685, pelo indeferimento da liminar recursal.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 204102160.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 07/03/2024, nos termos da decisão Id. 204276664.

Contraminuta da parte agravada na peça Id. 209401665, refutando os argumentos recursais, defendendo a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Manifestação da Administração Judicial na peça Id. 212134180, sustentando a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 215493191, de lavra da Procuradora de Justiça
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestando pelo
desprovimento
do recurso.

A parte agravada pugna na peça Id. 228205690 pela retirada do recurso da pauta de julgamento do plenário virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ABC BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial, Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, a qual deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, alegando, em suma, que
“NÃO FORAM APRESENTADOS DIVERSOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS para fins de deferimento do processamento da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 48 e 51 da LRF, tais como: I) os LCDPRs não vieram acompanhados dos recibos de entrega à Receita Federal, sendo que suas discrepâncias em relação às DIRPFs trazem suspeitas de NÃO OFICIALIDADE; II) não vieram os LCDPRs do ano base de 2020 de nenhum Requerente/Agravado; III) os Fluxos de Caixa, realizados e projetados, de formas distintas, contêm equívocos técnicos que os tornam sem utilidade. IV) Certidões negativas de débito fiscal”
(sic).

Sustenta, ainda, que não houve o atendimento integral aos artigos 48 a 51 da LFRE; que há relevantes inconsistências em relação às DIRPFs dos anos base de 2021 e 2022; e que há incongruências nas demonstrações contábeis dos agravados; bem como que não há comprovação da regularidade fiscal com a apresentação das necessárias certidões negativas.

Pede provimento ao recurso para reforma da decisão agravada
“para fins de indeferir o pedido de processamento da Recuperação 21 Judicial, tendo em vista a ausência de documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Autos n.º:1046631-73.2023.8.11.0041

AUTOR(A): ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA

REU: CREDORES EM GERAL

Visto.

Trata-se de pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
formulado por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, ANDRÉ LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI
produtores rurais e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, que integram o denominado
GRUPO MARTELLI AGRO,
todos identificados na petição inicial, apontando um passivo de R$ 244.556.826,12 (duzentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte seis reais e doze centavos).

Em decisão de Id. 136514370 foi determinada a realização de verificação prévia.

O laudo de verificação prévia foi apresentado no Id. 137053312 e seguintes, onde foi constatado que as empresas “preenchem os requisitos autorizadores do deferimento do processamento da recuperação judicial, consoante dispõe os artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/05”.

O perito ressaltou ainda, que o pedido genérico de essencialidade dos bens não pode ser acolhido na forma pretendida pelos requerentes, vez que a devedora deve especificar os bens “item a item, em especial quanto aos maquinários essenciais”.

Por outro lado, quanto à essencialidade das áreas de terra onde são cultivados os grãos, o perito pontuou que, ainda que a devedora não tenha requerido de forma específica, uma possível constrição implicaria na paralisação imediata da sua atividade. Nesse sentido, opinou pelo reconhecimento da essencialidade dos imóveis rurais.

Pois bem.

Não obstante tenha constado no laudo de verificação prévia a ausência de uma relação especificando os bens que os requerentes reputam como essenciais ao regular exercício de suas atividades verifica-se que o devedor instruiu a petição inicial com uma relação de bens móveis (id. 136371453), tais como veículos utilitários, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras e semeadora, que por se tratarem de bens relacionados ao regular exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos, devem ser considerados essenciais às suas atividades.

Dessa forma, entendo que a pretensão das recuperandas deve ser acolhida.

DO LITISCONSÓRCIO ATIVO

A consolidação processual consiste tão somente na possibilidade de várias sociedades empresárias ingressarem, em conjunto, com um único pedido de recuperação judicial, bastando, para tanto, que haja afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (CPC – art. 113, III), o que, evidentemente, ocorre nas empresas pertencentes a um mesmo Grupo Econômico. Tal conjuntura, contudo, não obsta a autonomia patrimonial das sociedades que integram o litisconsórcio ativo.

Ocorre que, a consolidação processual não induz necessariamente à substancial, atualmente tratada no art. 69-J a 69- L da Lei 11.101/05, sendo que esta última consiste num litisconsórcio unitário (CPC – art. 116), no qual será conferido o mesmo desfecho para todas as sociedades do grupo, afastando-se a autonomia patrimonial das mesmas, de modo que tenham uma relação de credores única e, consequentemente, um único plano a ser apresentado para deliberação em AGC.

Nesse sentido:

“Recuperação judicial. Decisão determinando a inclusão de empresa do mesmo grupo econômico no polo ativo da demanda. Agravo de instrumento da recuperanda cuja inclusão se determinou. Hipótese dos autos em que a consolidação substancial, efetivamente, se justifica, dada a demonstração de confusão patrimonial e da existência de movimentação de recursos entre as empresas. Com efeito, a consolidação substancial é obrigatória, e deve ser determinada pelo juiz, "após a apuração de dados que indiquem disfunção societária na condução dos negócios das sociedades grupadas, normalmente identificada em período anterior ao pedido de recuperação judicial." (SHEILA C. NEDER CEREZETTI) Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento desprovido.
[1]

O artigo 69- J, da LRF, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece que:

“O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes”.

Destarte, mais que a mera formação de um grupo econômico, para que haja consolidação substancial faz-se necessária a confusão patrimonial entre as empresas, unidade de comando e direção, existência de garantias cruzadas entre as empresas do grupo dentre outros elementos, que podem ser claramente identificados no laudo da constatação prévia, como se vê a seguir:

“Exa., cristalino a situação de consolidação substancial dos devedores, na medida que são uma família de agricultores, trabalhando em conjunto e coordenadamente nas áreas rurais adquiridas pelo Sr. Altivir e seus filhos, utilizando das mesmas áreas rurais, maquinários, implementos, caminhões, etc..., e mais, a administração e decisões financeiras são tomadas por todos, vez que todos se envolvem nos levantamentos de créditos e garantias aos mesmos e entre si. (...)Assim conclui-se pelo necessário processamento da presente Recuperação Judicial em Consolidação substancial e processual dos recuperandos, diante dos fatos e fundamentos aqui apresentados” (Id. 137053312 – Pág. 22)

Assim, seguindo os critérios elencados pelo art. 69-J, da Lei 11.101/05, forçoso é o reconhecimento da existência de consolidação substancial entre as requerentes, importando na necessidade de apresentação de plano único, com tratamento igualitário entre seus credores.

DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto, com base no artigo 52, da Lei N.º11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, ANDRÉ LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI
e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA,
que deverão apresentar um único PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência.

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, determino:

1 – Nomeio como Administrador Judicial a empresa FAF ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.408.290/0001-54, com endereço sito à Avenida José Rodrigues do Prado, n. 221, Bairro Santa Rosa – Cuiabá/MT – CEP: 78.040-000, fone/fax: (65) 3027-7210 –(65) 98115-0476, e-mail:
fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br
, site: www.fafadvogados.com.br, que deverá ser intimada por telefone e/ou e-mail na pessoa de seu representante legal,
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO
, portador do CPF n.º 830.583.201-59, celular (65) 9.8115-0476 a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

(...)

2 – Declaro Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra a Recuperanda, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo à Recuperanda a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

2.1 – A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

(...)

12 –
DECLARO A ESSENCIALIDADE dos bens
descritos pela devedora no id. 136371453 e dos bens imóveis rurais, ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos.

(...)

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.”

(...)

Autos n.º:1046631-73.2023.8.11.0041

ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA

Visto.

I – Dos embargos de declaração opostos por Banco ABC Brasil S/A (id. 137792803)

Banco ABC Brasil S/A. opôs embargos de declaração em face da decisão de id. 137200497, que deferiu o processamento da recuperação judicial, concedeu o stay period, declarou a essencialidade dos bens indicados no id. 136371453 e dos imóveis rurais, dentre outras determinações.

Afirma o banco embargante que a decisão acima mencionada foi omissa, ao passo que deixou de pontuar “se os bens imóveis rurais se referem tão somente aos de propriedade da Recuperandas/Embargadas ou se há a extensão dos efeitos aos bens imóveis de PROPRIEDADE DE TERCEIROS que NÃO ESTÃO EM Recuperação Judicial.” Argumenta que a devedora, “maliciosamente, JÁ NO RECESSO JUDICIAL, BEM COMO APÓS A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO”, indicou imóvel dado em garantia fiduciária, “cuja propriedade pertence ao Sr. JEAN CARLO CARPENEDO, o qual NÃO ESTÁ NO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL”.

Requer, dessa forma, que seja sanada a omissão, de maneira a consignar que a essencialidade refere-se apenas aos imóveis das empresas em recuperação judicial, não se estendendo a terceiros/coobrigados que não figuram no polo ativo da ação.

Em virtude dos efeitos infringentes dos presentes embargos de declaração, foi determinada a intimação das recuperandas para manifestarem (id. 138079679), contudo, as mesmas quedaram inertes.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre destacar que a propriedade fiduciária confere ao credor uma posição privilegiada em relação aos demais credores, uma vez que o §3º, do art. 49 da LRF afasta dos efeitos da recuperação judicial o crédito garantido por alienação fiduciária independente da titularidade do bem dado em garantia
[1]
.

Não obstante a prerrogativa atribuída a tais créditos permita que o credor fiduciário consolide a propriedade do bem, fica, contudo, obstado de retomar sua posse quando se tratar de bem de capital essencial à manutenção da atividade, conforme dispõe a parte final do citado § 3º, do art. 49, ocasião em que o juízo da recuperação judicial deverá ser demandado declarar a essencialidade.

No caso em análise, o juízo recuperacional foi interpelado já no pedido inaugural, o que ensejou a determinação para que o profissional nomeado para realização da constatação prévia manifestasse sobre os bens listados pelas devedoras em suas atividades (id. 136514370).

Como se pode observar do laudo de constatação prévia (id. 137053312), a empresa nomeada como perita, atual administradora judicial, consignou que, embora a relação de bens do ativo não circulante dos devedores não tenha sido juntada com o pedido inicial (art. 51, XI), tal omissão teria sido sanada na verificação, tendo anexado relação dos documentos apresentados na ocasião (id. 137053314), dentre os quais se destacam cópias dos registros dos imóveis de matrículas nºs. 12.773 e 12.851, registrados no 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro, ambos de propriedade de Jean Carlo Carpenedo, que não integra o polo ativo da presente recuperação judicial.

Consignou ainda a necessidade de “reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica”, sem fazer qualquer menção à inclusão de bens de terceiro não submetidos ao processo de recuperação judicial.

Com efeito, ao deferir o pedido de processamento da recuperação judicial foi declarada a essencialidade dos imóveis rurais, também sem ressalva aos bens de terceiro incluídos na lista apresentada pelos devedores.

Diante de tais circunstâncias, os embargos de declaração merecem ser acolhidos para suprir a omissão apontada.

Isso porque, os bens cuja essencialidade deve se manifestar o juízo da recuperação são os de propriedade do devedor e não pertencentes a terceiro, o que atrai a incidência da súmula 480 do STJ:

Súmula 480 - O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.

Assim, no que em que pese a decisão embargada tenha declarado que os imóveis rurais onde as recuperandas cultivam os grãos são bens de capital essencial às atividades da devedora, tal declaração não se estende aos imóveis de terceiro que não se submetem ao procedimento da recuperação judicial.

(...)

Da parte dispositiva

1)
Acolho os Embargos de Declaração
opostos pelo Banco ABC Brasil S/A. (id. 137792803), suprindo a omissão apontada. Em consequência, pelas razões acima expostas, consigno que a essencialidade dos bens utilizados pelas recuperandas em suas atividades declarada na decisão embargada (id. 137200497) não se estende aos bens de propriedade de terceiros.

(...)

Intimem-se. Cumpra-se.

Anglizey Solivan de Oliveira

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o recurso em seara de mérito recursal, infere-se que não merece provimento.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte recorrente, lendo e relendo o teor da decisão recorrida em cotejo com os andamentos do processo recuperação judicial de origem, perfilho dos bens colocados e assertivos fundamentos adotados pelo juízo
a quo
na decisão recorrida.

Explico.

No que toca ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a parte agravante sustenta que não estão satisfeitos todos os requisitos previstos no artigo 51 da LRFE, porque
“NÃO FORAM APRESENTADOS DIVERSOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS para fins de deferimento do processamento da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 48 e 51 da LRF, tais como: I) os LCDPRs não vieram acompanhados dos recibos de entrega à Receita Federal, sendo que suas discrepâncias em relação às DIRPFs trazem suspeitas de NÃO OFICIALIDADE; II) não vieram os LCDPRs do ano base de 2020 de nenhum Requerente/Agravado; III) os Fluxos de Caixa, realizados e projetados, de formas distintas, contêm equívocos técnicos que os tornam sem utilidade. IV) Certidões negativas de débito fiscal”
(sic)
.

Contudo, a despeito da insurgência recursal no tocante, infere-se que os indigitados vícios, além de saneáveis, não são gritantes e não possuem o condão de macular o deferimento do processamento da recuperação judicial, mormente porque tal ato judicial foi precedido de verificação prévia
in loco
, sendo atestado pelo
expert
nomeado pelo juízo o implemento dos requisitos legais necessários à tal finalidade.

Além disso, o perito aponta a insubsistência dos apontamentos na manifestação Id. 212134180 nos seguintes termos:

“(...)

Veja I. Relatora, que os trabalhos de constatação prévia devem abarcar o funcionamento da empresa, entrega dos documentos exigidos na lei com a inicial, de modo que na quadra inicial dos autos os trabalhos desenvolvidos são efetuados de forma objetiva.

Inobstante constar da perícia apresentada todos os Id ́s de forma individualizada, quanto aos documentos exigidos nos artigos 48 e 51 da LRF, nessa quadra recursal necessário se faz esclarecer os apontamentos lançados.

Quanto a alegação de ausência de apresentação de LCPDPR, foram apresentados os dos últimos 02(dois) anos, conforme disposto na legislação de regência, todo nos ID ́s, 136363093, 136363094, 136363099.

Importante esclarecer ainda, que
quanto a alegação de “oficiosidade” de alguns documentos, este perito esclarece que tais documentos foram entregues diretamente a este Administrador, conforme detalhamento apontado na perícia (que se anexa a presente)
.

Salutar destacar que
ESTE ADMINISTRADOR NO ENCERRAMENTO DO LAUDO PERICIAL INFORMA AOS CREDORES, QUE TODOS OS DOCUMENTOS DO ROL, ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS CREDORES, BASTANDO UMA SIMPLES SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL
, vejamos:

(...)

O Agravante
alega ainda que os fluxos de caixa, contém equívocos técnicos, todavia não apontam os citados equívocos, e se limitam a fazer afirmações vagas sobre supostas inconsistências
.

Aponta ainda a ausência de indicação de origem da dívida, todavia novamente destacamos que tal informação não decorre de exigência da lei, de forma que
eventual ausência não implicaria em indeferimento do pedido, e mais todo questionamento acerca de valores, origem, classe de créditos, devem ser efetuados no rito próprio
.

Destacamos a exemplo do item acima
questionamentos que estão fora das exigências obrigatórias previstas na lei, a exemplo de “posições patrimoniais desconhecidas”, diferença nas posições do livro caixa e imposto de renda das pessoas físicas, sem contudo apontá-las, e novamente destacando-se, não são exigências previstas na lei
.

(...)

Por fim alegam ainda a ausência de certidão de regularidade fiscal, o que novamente apontamos o cumprimento do requisito no ID. 136371451.

Assim Exa.,
com a máxima vênia, o que se verifica, nada mais é que a busca por criar situações não previstas no artigo 48 e 51 da LRF, para tentar impedir o soerguimento do grupo recuperando, ferindo assim o princípio da preservação da empresa
.

(...)”
(destaquei)

Nestes termos, verifica-se que o deferimento da recuperação judicial não comporta reparo.

Além disso, reforçando a ilação de correção da decisão recorrida, salutar trazer à colação o teor do parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Veja-se:

“(...)

No caso em testilha tem-se que
a irresignação do agravante cinge-se à decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, reconhecendo a presença dos requisitos legais para tanto, oportunidade ainda que decretou a essencialidade de bens da recuperanda; sob a alegação de que não houve o preenchimento de todos os requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da LRE, o que não merece prosperar
.

Com efeito, com a alteração legislativa provocada pela Lei nº 14.112/2020, foi acrescentada à Lei nº 11.101/05 a possibilidade de realização da verificação prévia pelo juízo recuperacional (art. 51-A), cujo escopo é justamente a nomeação de profissional capacitado técnica e idoneamente para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial

In casu, assim sendo,
denota-se que o juízo recuperacional sustentou sua decisão, no ponto em que reconheceu a presença dos requisitos mínimos previstos pelo art. 51 da LRF para instrução da inicial, nas conclusões do perito nomeado para tanto em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, momento, entretanto, em que não se revela possível a análise de viabilidade econômica do devedor, razão pela qual não comporta reforma o decisium
.

(...)

Ante o exposto o parecer é opinativo pelo desprovimento do presente recurso.

(...)”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFERIMENTO
DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– PRODUTOR RURAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA – INDICAÇÃO DA PERITA QUE A PONTUAÇÃO OBTIDA PELA RECUPERANDA É SUFICIENTE PARA O
DEFERIMENTO
DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
, QUANTO AO SEU ASPECTO FORMAL
– FORMA DA CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A suspensão do
deferimento
da
Recuperação

Judicial
somente seria possível se fundada em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada e, não em tese de matéria de cunho patrimonial, sujeita ao amplo campo negocial, sendo, portanto, temerária, mesmo porque
o
deferimento
da RJ somente se deu
após

perícia
atestando a viabilidade do soerguimento questionada pelo credor
.
2. No processo de
recuperação

judicial
, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ
(REsp nº 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO).” (N.U 1005711-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERÇÃO
JUDICIAL
– DECISÃO QUE AUTORIZOU O PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
EM FAVOR DO PRIMEIRO AGRAVADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - FORMA DA CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE QUE A
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES COMO EMPRESÁRIO RURAL – NÃO VERIFICAÇÃO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
DEFERIDA
APÓS
REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
PRÉVIA FAVORÁVEL À PRETENSÃO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julg. 06/10/2021). 2. No processo de
recuperação

judicial
, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp nº 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO). 3.
A suspensão do
deferimento
da
Recuperação

Judicial
somente seria possível se fundada em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada e, não em tese de matéria de cunho patrimonial, sujeita ao amplo campo negocial, sendo, portanto, temerária, mesmo porque o
deferimento
da RJ somente se deu
após

perícia
atestando a viabilidade do soerguimento questionada pelo credor.
”
(N.U 1004008-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- PROCESSAMENTO -
DEFERIMENTO
- CONSTATÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - FACULDADE DO JUÍZO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR - ART. 51 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de
perícia
prévia ao
deferimento
do processamento da
recuperação

judicial
é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005.
O produtor rural,
após
obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer
recuperação

judicial
bastando que comprove, no momento do pedido de
recuperação
, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.”
(N.U 1007083-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (destaquei)

Destarte, conclui-se que é o caso de manter incólume a escorreita decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024